Tribunal: STF
Processo: ARE 1573001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática assim fundamentada (eDOC 426):



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PROCEDENCIA, CONDENANDO A PARTE RÉ A PAGAR O VALOR DE R$ 13.735,52 COM JUROS CONTADOS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO CONTADA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCONFORMISMO DO CONDOMÍNIO QUE PROSPERA. COTAS CONDOMINIAIS SÃO, DE FATO, OBRIGAÇÕES CERTAS E LÍQUIDAS. MORA CONFIGURADA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA COTA CONDONOMINIAL. MORA EX RE. A CORREÇÃO MONETÁRIA QUE INCIDE A PARTIR DO VENCIMENTO DO DÉBITO, SOB PENA DE BENEFICIAR O CONDÔMINO INADIMPLENTE EM PREJUÍZO DAQUELES QUE PAGAM EM DIA SUA OBRIGAÇÃO E DE PROMOVER O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO DEVEDOR. MULTA MORATÓRIA, IGUALMENTE DEVIDA A PARTIR DE CADA VENCIMENTO, NA FORMA DO ART. 1.336, §1º, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E ART. 12, § 3º, DA LEI N.º 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR AS COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO COM INCIDÊNCIA DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO DE CADA COTA, INCLUÍDAS AS QUE VENCERAM NO CURSO DE DEMANDA. NÃO ASSISTE RAZÃO AO RÉU. AUSÊNCIA DE LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO, BEM COMO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO DO CONDOMÍNIO PROVIDO. DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 2º, 5º, caput, XXXVI, LIV, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



     Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, vício na decisão recorrida, tendo em vista que (eDOC 427, p. 2):



     “A decisão embargada negou seguimento ao recurso interposto com fundamento na aplicação do Tema 660 do STF e da Súmula 279 do STF, sem, entretanto, analisar de forma específica a alegação central do Agravante, qual seja: a violação direta e autônoma ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal – a coisa julgada constitucional – acarretada pelo descumprimento flagrante de acórdão transitado em julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que reconheceu e determinou a citação dos litisconsortes passivos necessários no processo originário.



     Tal omissão transborda a mera questão infraconstitucional, alcançando o núcleo de proteção da coisa julgada material — instituto de envergadura constitucional que assegura estabilidade e segurança jurídica.” 



    Ao final, postula-se o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida



    Com efeito, não assiste razão à parte Embargante.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Registre-se que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais. 



    Conforme afirmado na decisão ora embargada, as conclusões adotadas no acórdão recorrido estão fundadas na incidência da súmula 279 do STF e no Tema 660 de RG, o que torna inviável a discussão na via extraordinária.



    É o que se extrai claramente do trecho transcrito do acórdão recorrido e dos precedentes citados na decisão embargada, os quais reitero, dada a similaridade com a questão dos autos.



    Na hipótese, as razões do presente recurso não são hábeis a afastar o óbice apontado.



     Assim, em virtude da inexistência de vícios a serem sanados na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente